Tribunal: TJDFT
Processo: 0710380-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710380-08.2024.8.07.0009 RECORRENTE: OBRA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À SOCIEDADE RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO INSPECIONADO SEM IRREGULARIDADES. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR POR VAZAMENTOS INTERNOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de faturas de consumo de água, alegando cobrança indevida em razão de aumento excessivo no consumo. A concessionária de serviço público realizou aferição do hidrômetro, que indicou funcionamento regular. Sentença indeferiu a prova pericial requerida e considerou inexistente defeito na medição do consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; e (ii) se a concessionária de água deve ser responsabilizada por eventual aumento no consumo, mesmo sem comprovação de falha na medição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aferição do hidrômetro pela concessionária demonstrou que o aparelho estava funcionando corretamente e não apresentava erro de medição contra o consumidor, afastando a presunção de defeito na cobrança. 4. O consumidor é responsável por vazamentos internos e pelo controle de seu consumo, não cabendo à concessionária a busca por falhas nas instalações do imóvel. A simples discordância com a medição da fatura não gera direito à revisão da cobrança. 5. A jurisprudência reconhece que os valores faturados pela concessionária gozam de presunção de legitimidade e só podem ser afastados mediante prova concreta da falha na prestação do serviço. 6. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a aferição técnica já foi realizada pela própria concessionária, com conclusão favorável à regularidade do hidrômetro, e diante dos demais elementos constantes dos autos por si só suficientes ao julgamento da ação. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 373 e 464, todos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o indeferimento da produção da prova pericial técnica acarretou cerceamento de defesa, pois ela era necessária para apuração da veracidade dos lançamentos futuros e da correção do instrumento de medição da água; b) artigo 14, §3o, do CDC, argumentando que a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de defeito no equipamento ou falha no serviço prestado, pois não submeteu o hidrômetro a qualquer verificação imparcial por meio de perícia técnica, tampouco demonstrou, por meios idôneos, que o equipamento estava em perfeitas condições de funcionamento; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que a recorrida, ao efetuar cobranças desproporcionais e atípicas, recusar-se a realizar aferição técnica idônea do hidrômetro e resistir à produção de prova pericial requerida pela recorrente, ofendeu o dever de boa-fé objetiva e cometeu ato ilícito, devendo responder civilmente por ele. Ao final, requer, que todas as intimações relativas ao feito sejam realizadas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, inscrito na OAB/DF sob o no 47.788 (ID 72811659). Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 369, 373 e 464, todos do CPC, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.” (REsp n. 2.195.119/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 14, §3o, do CDC, porquanto está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Pelo mesmo enunciado sumular, tampouco reúne condições de transitar o apelo com base na aventada transgressão aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever o entendimento do Tribunal a quo a respeito da configuração de danos morais indenizáveis em favor da recorrente demandaria o necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 72811659. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025